Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pela declaração do usuário prestada na Delegacia e que foi corroborada pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando o acervo probatório indica com certeza que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita, não ao mero uso compartilhado ou pessoal.
IV – A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, diante do ganho pecuniário adquirido para a mantença do vício.
V – Recurso conhecido e desprovido.